Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739966-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA ARAUJO NUNES OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, após a interposição da apelação pela parte ré, a autora/apelada peticionou nos autos informando a celebração de acordo entre as partes (Ids 59691941-59691943). Com efeito, determino seja a parte autora/apelante intimada para se manifestar, no prazo de 5 dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso, justificando-o, caso positivo. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 6 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora